Tribunal: TJDFT
Processo: 0728924-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0728924-08.2023.8.07.0000 CLASSE: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Não há pedido de liminar. Solicitem-se informações. Após, ouça-se a defesa técnica do reeducando RONALDO PEREIRA CAMPOS, bem ainda a Procuradoria de Justiça. Brasília, 20 de julho de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador